Tribunal: TJDFT
Processo: 0758217-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. ENVOLVIMENTO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. INTERESSE AO PROCESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PENDENTE. PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. BOA-FÉ. PRESSUPOSTO NÃO SUFICIENTE PARA REAVER O BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em representação feita pela autoridade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido ainda interessa à investigação criminal em curso; e, (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé e suposta aquisição do bem pelo apelante são suficientes para autorizar sua restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença, conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal.
4. A alegação de boa-fé e suposta aquisição do bem não é suficiente para autorizar sua restituição durante a instrução da ação penal, quando ainda há necessidade de produção probatória.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0747157-19.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024, DJe 26/11/2024.